Tribunal: STF
Processo: ARE 1395922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense (IFSUL) recorre da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido pelo IPCA desde a prolação desta sentença e com juros moratórios desde o evento danoso (27/03/2019), nos termos da fundamentação. (b) determinar à ré que possibilite ao autor cursar as disciplinas faltantes por meio remoto.



    Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que o IFSUL, ao ter ciência da exigência feita pelo CREA/RS, quando do cadastramento do Curso de Engenharia Mecânica logo após o seu reconhecimento pela União (MEC), adotou as providências necessárias ao oferecimento aos interessados dos componentes curriculares complementares e o fato de o autor, por questões pessoais, ter optado por não cursar as cadeiras ofertadas, quando oferecidas, não pode ensejar qualquer sorte de responsabilização da Instituição de Ensino Superior. Assevera que o Curso de Engenharia Mecânica foi definido, conforme Projeto Pedagógico do Curso - PPC como presencial, o que obsta o oferecimento de disciplinas pela modalidade de ensino à distância e, além disso, sendo oferecidas as cadeiras pelo próprio IFSUL, descabida se faz a pretensão do autor de que lhe seja assegurado cursá-las junto a outra Instituição de Ensino Superior próxima a sua residência atual, em razão de conveniência pessoal, não exercendo o IFSUL, ademais, qualquer sorte de ingerência sobre outras Instituições de Ensino Superior, não tendo competência para lhes determinara aceitação do autor/apelado em seus quadros discentes e a disponibilização de dadas cadeiras. Alega que não restou demonstrado dano moral suportado pelo autor e que não há nem conduta ilícita do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSUL, nem vinculação entre o aduzido dano e o agir da autarquia federal educacional. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, requer seja reduzido o valor dos danos morais arbitrados.



    No que respeita aos aspectos impugnados no recurso, constato que a sentença solucionou adequadamente a lide, motivo pelo qual colho o ensejo para me reportar aos seus fundamentos, adotando-os como razões de decidir: 



    Embora esteja dispensada a elaboração do relatório (art. 38 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/01), entendo ser conveniente registrar, sucintamente, que se trata de ação ajuizada por Eduardo Zucatto em face d o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sulriogandense - Ifsulriograndense, objetivando provimento jurisdicional que condene a requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da demora na realização de registro junto ao CREA e, após a obtenção do registro junto ao referido órgão, por aquele mesmo registro conter limitações na atuação como Engenheiro Mecânico, em função de não terem sido disponibilizadas disciplinas suficientes para formação completa. Requer, ainda, para poder usufruir das disciplinas ofertadas posteriormente pela ré, que lhe seja disponibilizado um meio de assisti-las através de videoaulas ou, alternativamente, em instituição próximo a sua residência. Decido. 



    II. Fundamentação Mérito (...) 2. Dos danos morais. No caso dos autos, é incontroversa a situação fática narrada na exordial consistente, à época da colação de grau e da expedição de diploma, na prévia ausência de registro do curso de Engenharia Mecânica perante o órgão de classe (CREA) e, após a concessão de registro, na existência de limitação, prevista na certidão de registro profissional emitida pela entidade referida, a determinadas áreas da profissão em razão da ausência de disciplinas indispensáveis na grade curricular no Curso Superior promovido pela instituição ré. Com efeito, os documentos dos autos comprovam o citado no parágrafo anterior. (...)



    Dessa forma, restam evidentes as condutas omissivas por parte da instituição demandada, restando apenas necessária a análise da existência ou não de dano moral no caso concreto, mediante verificação do nexo causal entre as condutas e o suposto prejuízo extrapatrimonial sofrido pelo autor. Pela boa-fé objetiva, é notório que o demandante, ao ingressar no curso promovido pela instituição ré, notadamente por seu reconhecimento nacional, segundo o princípio da confiança, após a conclusão do curso, espera estar capacitado para o mercado de trabalho, acreditando-se que estejam atendidos todos os requisitos formais exigidos pelo órgão de classe para pleno exercício da profissão.



    Com efeito, denota-se da situação narrada que o autor não obteve o resultado almejado com o curso realizado (nos moldes previstos quando do momento da matrícula) já que houve frustração em sua expectativa ao, em um primeiro momento, ter sido notificado de que curso não estava registrado perante o CREA e, em um segundo momento, após o registro parcial(dada à autorização concedida, mediante limitações), de que não estava plenamente capacitada para exercer a profissão. (...)



    Ora, quando da elaboração da grade curricular de um curso superior cuja finalidade é a preparação do aluno para o mercado de trabalho, o mínimo que se espera é que sejam atendidos pela instituição todos os requisitos exigidos pela legislação vigente, notadamente os advindos dos atos normativos expedidos pelo órgão de classe respectivo. Portanto, a conduta omissiva por parte da ré decorre de negligência devido à falta de cuidado ao atendimento das exigências mínimas para o exercício pleno da profissão de engenheiro mecânico. No que se refere ao prejuízo da parte autora, tenho que é presumido, diante da quebra da confiança firmada. Ademais, considerando que houve colação de grau e expedição do diploma, há uma frustração de expectativa do autor, já que impedido de exercer, de forma plena conforme o planejamento prévio, a profissão escolhida. (...)



    Assim, é nítido o dever de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora. Quanto ao quantum, a indenização, em regra, deve guardar correspondência com o dano causado, de modo a reparar o patrimônio da vítima na proporção em que foi desfalcado. Ademais, o montante deve ser fixado em quantia que, de um lado, não se torne irrisória (de modo a não serem atingidos os efeitos punitivo e pedagógico do dano moral) e, de outro, evite o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra.



    Nessa esteira, o quantum indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo: a) sem proporcionar enriquecimento sem causa da parte autora; b) sem olvidar a capacidade econômica da requerida; c) e devendo ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e da solidariedade. Essa regra geral, entretanto, sofre temperamentos: tanto a menor gravidade da culpa do autor do dano, quanto à concorrência de conduta da própria vítima para que ele tenha ocorrido, podem implicar redução da indenização, equitativamente, pelo juiz.



    No caso em exame, verifica-se que a situação irregular causada pela instituição junto ao órgão de classe (CREA) é condição sine qua non que impossibilita o pleno exercício profissional pelo demandante como engenheiro mecânico, o que pode impedir o ingresso no mercado de trabalho ou posse em concurso público. Desse modo, com base nos parâmetros legais e fáticos acima mencionados, e sem deixar de considerar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, a parte ré deve ser condenada a pagar ao autor, a título de reparação pelos danos morais, indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Destarte, o valor é adequado e suficiente à indenização do dano, levando-se em consideração também que a ré, apesar de ter dado causa à irregularidade, tomou as providências para diminuir os prejuízos dos alunos, conforme se verifica nas atas de reuniões (E9, ATA8), ao disponibilizar horários e professores para conclusão das disciplinas faltantes, de acordo com o CREA.



    Para que ocorra a justa indenização, o valor do dano moral deve ser atualizado a partir do arbitramento nesta sentença (Súmula n.º 362 do STJ), com a utilização do IPCA-e, acrescido de juros de mora no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei n.º 11.960/2009). Os juros devem ser contados a partir da data do evento danoso (Súmula 54 STJ), que fixo como sendo a data de expedição do diploma em 27/03/2019, já que este somente poderia ter ocorrido depois de cumpridos os requisitos exigidos pela legislação vigente para a capacitação plena para o mercado de trabalho. 3. Oferta das disciplinas faltantes Em que pese a ré tenha disponibilizado horários e professores para conclusão das disciplinas faltantes, o autor restou impossibilitado de cursá-las porque após a conclusão da graduação retornou à sua cidade de origem, no estado de Goiás. Dessa forma, requer que a ré oferte uma maneira de cursar as disciplinas de caldeiras, vasos de pressão, refrigeração e ar condicionado, seja por videoaulas ou por instituição próxima a sua residência a fim de poder atuar plenamente em sua profissão sem as restrições impostas pelo CREA. Com efeito, as Instituições de Ensino Superior gozam de autonomia didáticocientífica (artigo 207 da Constituição Federal) para organizar seus currículos e fixar calendários acadêmicos. Entretanto, no caso dos autos, houve uma falha da da ré na prestação dos serviços, tanto que foi reconhecida a existência de dano moral. O autor não cursou as cadeiras ofertadas, quando oferecidas, por que o foram de forma extemporânea, quando o mesmo não mais residia no local. Assim, entendo que não há como causar ainda mais prejuízos ao autor por um erro da ré.



    Considerando a informação de que excepcionalmente durante o período de pandemia em decorrência do Covid-19, o curso ofertou as disciplinas do currículo por meio de atividades remotas, respeitando as Diretrizes para o Desenvolvimento de Atividades Pedagógicas Não Presenciais, aprovadas pela resolução nº 13/2020 do Conselho Superior do IFSul, e o parecer CNE/CP nº 5/2020, do Conselho Nacional de Educação, que flexibilizaram a adoção de medidas para continuidade dos estudos por atividades não presenciais diante do cenário de pandemia (E29), entendo que tais disciplinas possam ser ofertadas ao autor na mesma sistemática. Tudo a fim de resolver a situação e reparar os danos causados. No tocante ao valor do dano moral, ao analisar a mesma situação fática no julgamento do Recurso Cível n. 5010530-90.2019.4.04.7104/RS, este Colegiado fixou a indenização no valor equivalente a 05 (cinco) salários mínimos na data da prolação do voto, o que corresponde, atualmente, a R$ 5.500,00. Todavia, inexistindo recurso da parte autora, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório fixado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) -, sob pena de reformatio in pejus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente